Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710094-79.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. L. S. M. D. F. EMBARGADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M. L. S. M. D. F. (ID 71964042) em face do acórdão de ID 71522923. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria para manifestação. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator